Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712267-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MENDES DE ABREO HONORIO, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA HONORIO JUSTINO AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique de Souza Honorio Justino e Renata Mendes de Abreo Honorio contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 151578779 do processo n. 0702638-69.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio Tagua Life Center, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava determinar “ao réu que notifique os moradores via aplicativo de Whatsapp ou ligação telefônica, bem como de modo oficial via comunicado, com antecedência mínima de 15 dias, sempre que for necessário qualquer tipo de reparo no telhado de seu apartamento, e que, para situações de emergência, sejam os autores avisados com no mínimo uma hora de antecedência para que seja preservada a intimidade e segurança dos autores”. Em suas razões recursais (ID 45297926), narram os agravantes que residem em cobertura do condomínio réu e que têm sofrido com violação de sua intimidade, em razão de prepostos do requerido utilizarem do telhado do prédio, com vista ampla e fácil acesso à área privativa de lazer do seu apartamento. Alegam que não são previamente notificados da subida de terceiros no telhado do edifício e que sua residência fica exposta a invasões. Aludem a situações em que estavam despidos quando viram terceiros no telhado. Relatam diversas ocasiões em que o fato aconteceu, inclusive durante a madrugada. Descrevem acaloradas discussões que tiveram com o síndico e com o gerente predial a respeito do assunto e que os mesmos já se comprometeram a avisar previamente o acesso de outrem ao telhado, contudo, o acordo é reiteradamente descumprido. Expõem acontecimento em que o agravante teve que interromper uma cirurgia que estava realizando para “socorrer sua esposa que se encontrava em situação vulnerável em face aos fatos mencionados”. Aduzem, ainda, que estão sendo perseguidos pela administração do condomínio, com notificações de multas por motivos inexistentes. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “ao condomínio réu que notifique os moradores via aplicativo de Whatsapp ou ligação telefônica, bem como de modo oficial via comunicado, com antecedência mínima de 15 dias, sempre que for necessário qualquer tipo de reparo no telhado de seu apartamento, e que, para situações de emergência, sejam os autores avisados com no mínimo uma hora de antecedência para que seja preservada a intimidade e segurança dos autores”. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 45297930). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes. Isso porque os documentos acostados no processo de origem demonstram que os agravantes residem na cobertura do condomínio réu e que prepostos do requerido percorrem o telhado do edifício, local onde possuem fácil acesso à área de lazer do apartamento e ampla visibilidade da residência. Com efeito, as conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp com o gerente predial (ID 149533646) e, especialmente, o vídeo de ID 149533655, constituem elementos suficientes para confirmar, neste momento processual, tanto a presença de colaboradores do condomínio no teto, quanto o risco à segurança, privacidade e intimidade dos agravantes. Em que pese a imprescindibilidade de acesso ao telhado do edifício para o controle e a manutenção dos reservatórios de água, área comum do condomínio, mostra-se razoável, diante das circunstâncias dos autos, que os recorrentes sejam notificados previamente, exceto em casos de emergência, do ingresso de terceiros. Tal medida, a princípio, preserva o interesse de ambas as partes, ao resguardar a possibilidade acesso de funcionários no telhado do condomínio, quando necessário, bem como proteger a intimidade dos moradores, evitando-se surpresas e inconvenientes. Em situação semelhante, colaciona-se o seguinte precedente desta d. 2a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO. LEGITIMIDADE. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO. APARATOS INSTALADOS NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO. CONDOMÍNIO. AUTORIZAÇÃO MEDIANTE CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE DANOS. PROJETO. SEGURANÇA DO TELHADO E DOS FUNCIONÁRIOS. ACESSO MEDIANTE AGENDAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3.2. Por essas razões deve ser concedido o acesso ao telhado para os necessários ajustes (da instalação bem como para a manutenção do equipamento, sendo importante também que, por cautela, o recorrente designe funcionário para acompanhar o acesso de terceiros ao telhado. Assim, é necessário que os eventuais eventos de reparos ou manutenção sejam previamente agendados com a antecedência mínima, de acordo com as regras do acesso restrito conferido à área comum (telhado) estipuladas na Convenção e no respectivo Regimento do Condomínio. (...) 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1330488, 07371957620188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista, como mencionado alhures, a conjuntura narrada denotar violação a direitos constitucionalmente protegidos[1]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao réu que notifique previamente os autores, via mensagem pelo aplicativo Whatsapp, o ingresso de terceiros no telhado do bloco em que residem, com antecedência mínima de 1 (um) dia, exceto em situações de urgência e emergência, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (...).